Tribunal: TJDFT
Processo: 0713693-58.2021.8.07.0016
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-02-21
Data de publicação: 2024-03-07

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. EMBARGOS DE TERCEIROS. OMISSÃO. EXPEDIÇÃO MANDADO. CONTRADIÇÃO. INÉRCIA CARTÓRIO. VÍCIOS INEXISTENTES. REDISCUSSÃO MATÉRIA. INCABÍVEL. MULTA. ART. 1.026, §2o, CPC. FIXADA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. ACÓRDÃO MANTIDO.

1. Pacífico o entendimento jurisprudencial, firmado inclusive no Tema 872 do Superior Tribunal de Justiça, no sentido de que o atual proprietário, que não atualizou os dados cadastrais, é quem deve arcar com os encargos da sucumbência.

1.1. Assim, não há que se falar em obrigação do juízo de emitir mandado para confirmar se houve ou não a transferência da propriedade para a parte executada.

1.2. Inexiste omissão no acórdão que entendeu pela obrigação da embargante, atual proprietária, que não atualizou os dados cadastrais do imóvel, de arcar com os encargos da sucumbência.

2. Não há contradição no acórdão que entendeu pela obrigação da embargante de arcar com os honorários, pois não juntado nos autos, qualquer documento indicando a exigência por parte do cartório, sua resolução ou mesmo o andamento do protocolo indicando sua total validade e a inércia do cartório.

3. Incabível a rediscussão da matéria na via estreita dos Embargos de Declaração.

4. Fixada multa do art. 1.026, §2o, do Código de Processo Civil, ante a interposição de recurso meramente protelatório.

5. Recurso conhecido e não provido. Acórdão mantido.